Tribunal: TJDFT
Processo: 0725942-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS. EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. ART. 835, IX, DO CPC. ART. 1.026 DO CC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DILIGÊNCIA INÓCUA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora das cotas sociais da agravada.
2. É admissível a penhora de cotas e sociedades empresárias, por dívida particular de sócio, conforme dispõem os artigos 835, IX, do CPC, e 1.026 do Código Civil. Entretanto, tratando-se de empresas individuais, com exceção das empresas individuais de responsabilidade limitada – EIRELI, a constrição não é possível – conforme precedente do STJ (AgInt no AREsp 1058599/RS; AgInt no AREsp 978.024/SC).
3. Ademais, revela-se inútil tal providência, considerando que, apesar do esgotamento das diligências, não foram encontrados bens vinculados à empresa (CNPJ) ou à empresária (CPF), além de não ser possível, em regra, a transferência de titularidade do registro de empresário individual (Instrução Normativa DREI no 38/2017, – item 2.3.2), inviabilizando sua alienação/adjudicação.
4. Recurso conhecido e desprovido.